Tribunal: TJBA
Processo: 0313427-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0313427-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDA MENDES DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, QUECIA JAQUELINE DE JESUS MONTINO, ADRIANNE MUNIZ DE MORAES registrado(a) civilmente como ADRIANNE MUNIZ DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO ÍCARO. NÚCLEO FINANCEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
EMENDATIO LIBELLI
REALIZADA PELA SENTENÇA (ART. 383 DO CPP). MÉRITO. VALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF/COAF) SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA RG 990 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MILIONÁRIA, USO DE INTERPOSTAS PESSOAS E DE EMPRESAS DE FACHADA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL, DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DOS BENS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas por Irlan Ricardo Ferreira Santos, Amanda Mendes de Carvalho e Filipe Santos da Silva em face da sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória da Operação Ícaro, para condenar os apelantes pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro com causa de aumento (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998) e de integração a organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013), em concurso material (art. 69 do CP).

2. O réu Irlan suscita preliminar de nulidade parcial da sentença por ofensa à correlação (
mutatio libelli
) devido à inclusão da majorante; no mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória e questiona a validade do compartilhamento do RIF. A ré Amanda defende atipicidade por atuar de boa-fé na qualidade de vendedora autônoma, pugnando subsidiariamente pela fixação da pena mínima. O réu Filipe alega fragilidade probatória quanto à autoria e ausência de comprovação de nexo com o crime antecedente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Três questões principais balizam o julgamento: (i) saber se a incidência, na sentença, da causa de aumento prevista no § 4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 — quando a narrativa de que a lavagem ocorria por intermédio de organização criminosa já constava expressamente na denúncia — configura
mutatio libelli
(art. 384 do CPP) ou regular
emendatio libelli
(art. 383 do CPP); (ii) ratificar a constitucionalidade do compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF) diretamente aos órgãos de persecução, sem autorização judicial prévia, à luz da pacífica jurisprudência da Suprema Corte; e (iii) averiguar a higidez do acervo probatório para embasar as condenações por lavagem de capitais e organização criminosa, além de chancelar o perdimento de bens constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ofensa ao princípio da correlação deve ser rechaçada de plano. O instituto aplicável ao caso é o da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), pois a narrativa exposta na inicial descreveu de forma nítida e reiterada a estruturação, a hierarquia e o
modus operandi
da organização criminosa de que faziam parte os acusados. O réu defende-se dos fatos narrados e não da capitulação provisoriamente fornecida pelo
Parquet
, dispensando-se o aditamento.

5. Inexiste mácula na utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs nº 52688 e 52690) formulados pelo COAF e requisitados sem autorização judicial. A questão encontra-se solvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 990, que consolidou a legalidade e constitucionalidade do compartilhamento desses dados com os órgãos de persecução penal, garantindo-se o sigilo das investigações.

6. O acervo probatório descortinou o papel de Irlan Ricardo como operador encarregado de "blindar" o patrimônio da facção (Tropa do A). Restou comprovado que ele transferiu altos valores em espécie para as contas do gerente e titularizou a compra de um imóvel de luxo (Condomínio Città) efetivamente habitado e fruído pelo líder "Daniel Baiano", em conduta dolosa corroborada por interceptações telefônicas e depoimentos colhidos judicialmente.

7. A atuação de Amanda Mendes de Carvalho como "laranja" da organização ficou patente com a movimentação de R$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil reais) em três meses, quantia divorciada de sua condição de vendedora autônoma. O dolo materializa-se pela remessa vultosa (R$ 86.316,00) a uma empresa de "fachada" (locadora de veículos cujo titular formal é um torneiro mecânico do MS) e a indivíduos investigados e foragidos por homicídio e tráfico de drogas. Carece a apelante de interesse recursal no tocante à redução da pena-base, vez que a reprimenda já fora fixada no piso legalmente cominado.

8. Filipe Santos da Silva protagonizou manobras financeiras (mais de R$ 400.000,00 em 2019 sem vínculo de emprego lícito) e figurou como proprietário de fachada de veículos rotineiramente usados pelas lideranças do narcotráfico. Adicionalmente, seu cartão bancário foi localizado sob o domínio do gerente Daniel Baiano, e foi sua a atuação material na intermediação da aquisição de imóveis rurais para lavagem de dinheiro, o que afasta de pronto qualquer tese desclassificatória ou absolutória. O crime de lavagem, ademais, prescinde de condenação anterior do delito antecedente, configurando ilícito autônomo.

9. Sendo irretocável o juízo condenatório e inexistindo prova de origem lícita dos bens bloqueados, o perdimento destes constitui efeito imperativo da condenação (artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e artigo 7º, inciso I, da Lei nº 9.613/1998).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença.

Tese de julgamento: 1. A readequação típica na sentença que acrescenta a majorante do § 4º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 configura
emendatio libelli
, inexistindo nulidade quando a atuação em organização criminosa já constava da denúncia. 2. O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF) com órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial é constitucional e lícito (Tema 990/STF). 3. A ausência de compatibilidade entre o volume financeiro transacionado e a renda lícita do agente, aliada ao uso de contas para transferências a empresas de fachada e pessoas atreladas a delitos, caracteriza prova idônea do dolo de lavagem de capitais por interposta pessoa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º e art. 7º, I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CPP, arts. 383, 384 e 155; CP, arts. 69 e 91, II, "b".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0313427-75.2020.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes IRLAN RICARDO FERREIRA SANTOS, AMANDA MENDES DE CARVALHO E FILIPE SANTOS DA SILVA, e figurando como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER das insurgências recursais, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelas defesas, nos exatos termos do voto do Relator.